Tribunal: TJES
Processo: 5008201-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008201-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: ALFREDO AIGNER e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008201-89.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RECORRIDO:
ALFREDO AIGNER
e
W A - AUTO CENTER LTDA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECORRENTE ENTREGOU PRODUTO DIVERSO AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR QUE O CONSUMIDOR ESTAVA CIENTE NO MOMENTO DA COMPRA DA POSSIBILIDADE DE RECEBER PRODUTO COM ESPESSURA DIVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
W A - AUTO CENTER LTDA
, em face da
CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
.

Em síntese afirma a parte autora que realizou a compra com a requerida de TELHA GALVALUME 0,43 TRAP, no valor de R$7.238,00, no entanto, após as instalações das telhas percebeu que o produto veio diverso do adquirido, tendo este recebido TELHA GALVALUME 0,40 TRAP.

Em contato com a requerida, esta não providenciou a troca da mercadoria.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos e atualizados com juros e correção monetária a partir desta data.

[...]

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade da realização de perícia posto que o material pode ter sofrido redução na espessura devido o manuseio, instalação ou armazenamento, bem como que no momento da entrega do produto, o requerente conferiu e assinou atestado que estava tudo certo, bem como alega a inexistência de dano moral, e subsidiariamente, a redução do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Pois bem, se denota da nota fiscal juntada aos autos (ID 3140693), que o requerente adquiriu TELHA GALVALUME 0,43, e este trouxe aos autos comprovante da medida da telha que lhe foi entregue com 0,40 (ID 3140694).

Sobre essa diferença de espessura nas telhas, alega a recorrente encontrar amparo na Norma Brasileira 14513, todavia, para que a ação fosse julgada improcedente, seria necessário que esta comprovasse que o consumidor no momento da compra foi alertado sobre a possível divergência na espessura, ao passo que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, inciso III, é bem claro ao dispor que é direito básico do Consumidor a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.
Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Isto posto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma correta acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.